Tribunal: STF
Processo: RHC 260771
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Decreto de prisão civil. Obrigação de prestar alimentos. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática em outro writ. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.F.T. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 985.406/RS (evento 80).



    O Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Maria/RS decretou a prisão civil do Recorrente em ação de cumprimento de sentença concernente à obrigação de prestar alimentos (evento 27).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que o Recorrente “encontra-se sob iminente risco de prisão civil, por dívida alimentar, mesmo diante de situação fática e jurídica que revela ausência de inadimplemento inescusável e inexistência de risco alimentar real e atual aos exequentes, que são maiores de idade, economicamente ativos e autossuficientes”. Aponta que a prisão civil decretada não observa os requisitos constitucionais e legais, porquanto lastreada em presunção de inadimplemento absoluto, “sem analisar a efetiva capacidade contributiva do devedor, tampouco o risco atual à sobrevivência dos alimentandos”. Argumenta que foi ajuizada ação de exoneração de alimentos. Ressalta que o recorrente é responsável pelo sustento de filho de 4 anos de idade. Requer, em medida liminar, a suspensão da ordem de prisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela revogação da ordem de prisão e, sucessivamente, pela conversão da execução para o rito da expropriação de bens (art. 528, § 8º, do CPC) (evento 79).



    Em 08.09.2025, indeferi o pedido de liminar (evento 105). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (evento 107).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 81):



    “PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL DECRETADA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 621 DO STF. INVIABILIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS NÃO PODE SER AFERIDA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR DA DÍVIDA EXECUTADA. MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE OS ALIMENTANDOS NÃO MAIS NECESSITAM DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE DESCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA N. 358 DO STJ). AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECRETO DE PRISÃO CIVIL QUE OBSERVOU A SÚMULA N. 309 DO STJ NÃO PODE SER CONSIDERADO ILEGAL. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NOS DECISUMS IMPUGNADOS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão de Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que denegou a ordem, mantendo o decreto de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar. 



    2. A teor da Súmula n. 691 do STF, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro writ ou impugnando decisão de Desembargador de Tribunal de Justiça, exceto na hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Possibilidade, contudo, de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou reiteradas vezes que a real capacidade financeira do paciente/recorrente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos e nem sequer no correlato recurso ordinário. 



    4. Esta eg. Corte Superior também tem entendimento consolidado no sentido de que o pagamento parcial da verba alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil. 



    5. Não se pode avançar na via estreita do habeas corpus, de rito célere, sobretudo para aferir se os exequentes/alimentantes, apesar de maiores de idade, ainda necessitam dos alimentos executados para sobreviverem, pois o escopo da ação constitucional se restringe à apreciação dos elementos pré-constituídos dos autos, não sendo a via adequada para questões que dependam de dilação probatória. 



    6. O simples fato de os exequentes serem maior de idade e possuírem, em tese, capacidade de promoverem o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem considerando a inexistência de prova pré-constituída de que não mais necessitam dos alimentos ou de que têm condições de prover a própria subsistência, sem a prestação alimentar (Súmula n. 568 do STJ). 



    7. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, o mero ajuizamento de ação exoneratória de alimentos não retira a exigibilidade da obrigação e a pendência de ação revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos. 



    8. O decreto de prisão proveniente de cumprimento de sentença de alimentos em que visa ao recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula n. 309 do STJ e precedentes. 



    9. Habeas corpus não conhecido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para não conhecer da impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual denegou a ordem no habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao denegar a ordem no habeas corpus, o Relator do Tribunal de Justiça não detectou presentes os requisitos a justificarem a concessão de ofício (evento 6).



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça o qual não foi conhecido, ao seguinte fundamento “De início, cabe ressaltar que nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior e da Súmula n. 691 do STF, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que denega liminar em outro writ, sob pena de indevida supressão de instância, porquanto ausente a apreciação do mérito da controvérsia pelo Órgão colegiado de Tribunal sujeito a jurisdição do STJ. (...). Este entendimento é aplicável, por analogia, igualmente aos casos em que o habeas corpus combate decisão unipessoal de Desembargador de Tribunal de Justiça sujeito à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça que indefere liminarmente ou julga o writ impetrado no interposto no respectivo órgão. (...). Não obstante tal orientação jurisprudencial, existe, excepcionalmente, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, na hipótese em que se verificar que alguém sofre ou poderá sofrer constrangimento em sua liberdade de locomoção em virtude de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não é o caso, como se verá a seguir, após um breve relato dos fatos que antecederam o presente pedido de habeas corpus. (....). Assim, considerando a inocorrência de teratologia ou ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora e na decisão que decretou a prisão civil do PACIENTE, a hipótese é de não se conhecer do writ, porque inexiste excepcionalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 do STF e tampouco sendo o caso de concessão da ordem de ofício.” (evento 80). Na sequência, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.



    Logo, apreciar o recurso ordinário no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente